Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-85.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000815-85.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGNAILDE DE JESUS SANTOS Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MIRANGABA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PLEITO DE COBRANÇA MANTIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO PONTUAL E ISOLADO DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA REPERCUSSÃO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. A assistência judiciária gratuita foi devidamente deferida à Apelante pelo juízo de origem, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do preparo nesta instância recursal. II – A demanda originou-se do atraso no pagamento do salário de dezembro de 2020 da servidora pública municipal. Restou incontroverso nos autos que a municipalidade sanou a dívida administrativamente em junho de 2021, o que esvaziou o pedido principal de cobrança, limitando a controvérsia recursal exclusivamente ao pedido de indenização por danos morais em razão da demora. III – A jurisprudência pátria orienta que o inadimplemento temporário de salário, quando verificado de forma pontual e isolada, não configura dano moral presumido (in re ipsa). O descumprimento dessa obrigação traduz irregularidade que se resolve prioritariamente na esfera patrimonial, não gerando automaticamente o dever de compensação extrapatrimonial. IV – Para que reste configurado o dano moral decorrente de atraso salarial é imprescindível que haja contumácia do Empregador, que reitere a prática, de modo a induzir presunção de abalo emocional causado a quem está privado de verba alimentar. O atraso único só será causa indenizatória se acompanhado de prova de repercussão sobre a subsistência do servidor, bem como em caso de exposição indevida do seu crédito ou imagem. V – No caso concreto, a Apelante não apresentou elemento probatório que indicasse a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, a impossibilidade de manutenção de necessidades vitais ou a ocorrência de situação expositiva perante terceiros. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000815-85.2021.8.05.0137. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA